Tribunal: STF
Processo: ARE 1473825
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO INTERMUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PERDA DE OBJETO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO ÂMBITO DE PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO 748.371 E 639.228 (TEMAS 660 E 424). VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÕES INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAL E LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. AGRAVO MANEJADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO JULGADO PREJUDICADO E NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO INTERPOSTO POR VIAÇÃO SÃO JOÃO DA BARRA LTDA.



    DECISÃO: Trata-se de dois agravos nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Ação Civil Pública, com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em face do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ e da Viação São João da Barra Ltda., objetivando a condenação daquele na realização de licitação para delegação, mediante concessão ou permissão das linhas do serviço público de transporte coletivo intermunicipal de passageiros por ônibus, e na feitura dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização da licitação, na forma da lei, além dos ônus da sucumbência. 



    Procedência do pedido, para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, celebrado entre os réus. Fixação de prazo de um ano, para que o Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ proceda à realização da licitação das respectivas linhas, como impõe a lei. 



    Inconformismo da ré (fls. 398/455) e do Ministério Público (fls. 611/615). 



    Cabendo ao juiz, na forma do inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil, velar pela rápida solução do litígio, o conhecimento direto do pedido, na hipótese do inciso I do artigo 330 do mesmo diploma legal, como na espécie dos autos, se impunha, por ser medida do mais alto interesse à credibilidade da Justiça, mormente tratando-se de pretensão ajuizada em 16 de outubro de 2003, na qual estavam, e estão, presentes, todas as condições da ação, nada justificando o longo prazo decorrido, que só foi estagnado pela atuação peremptória da douta juíza que prolatou a decisão. 



    Inexistência de prescrição, considerando a regra clara do artigo 169 do Código Civil, consoante o qual "O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo". 



    Vulneração do princípio da obrigatoriedade da licitação (artigo 175 da Constituição Federal). 



    Extinção de todas as concessões de serviços públicos outorgados sem licitação na vigência da atual Constituição (artigo 43 da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995). 



    Descabimento da invocação da Lei Estadual n° 2.831, de 13 de novembro de 1997, por violação, também, do princípio da obrigatoriedade de licitação. 



    Prevalência dos princípios da moralidade e da impessoalidade. 



    Impossibilidade de execução imediata, em caráter definitivo, antes do trânsito em julgado da sentença, ainda suscetível de interposição de outros recursos, previstos no Código de Processo Civil. 



    Correta a condenação em honorários, nada justificando a sua exclusão ou redução. 



    DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.” (Doc. 32)



    Os embargos de declaração opostos por VIAÇÃO SÃO JOÃO DA BARRA LTDA. foram parcialmente providos “para determinar a subordinação do caso ao que estabelece o art. 42 e seus desdobramentos da Lei 8.987/95, com a redação dada pela Lei 11.445/2007” (Doc. 40).



    Nas razões de seu apelo extremo, VIAÇÃO SÃO JOÃO DA BARRA LTDA. sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, LV, 37, caput, 97 e 175 da Constituição da República. Alega, em síntese, que, ao reconhecer a existência de “vício de inconstitucionalidade e legalidade no art. 6º da Lei estadual nº 2.831/97, que foi a base legal para a celebração de ‘contratos de adesão’ que teriam prorrogado, sem licitação, as permissões e autorizações do serviço público de transporte de passageiros por ônibus de titularidade do Estado do Rio de Janeiro”, o Tribunal de origem, “muito embora não haja declarado de forma expressa a inconstitucionalidade da parte final do art. 6º da Lei estadual nº 2.831/97, acabou afastando a sua incidência, em flagrante violação à cláusula da reserva de plenário, a teor do disposto no verbete da Súmula Vinculante nº 10 desse E. Supremo Tribunal Federal” (Doc. 54, p. 16). Destaca que “a matéria fática versada nos autos não autorizava o ‘julgamento antecipado da lide’, na medida em que o abrupto encerramento da fase instrutória impediu o exame das provas cuja produção foi requerida pela ora Recorrente, o que implicou em grave violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório” (Doc. 54, p. 23). Argumenta que a manutenção de suas permissões administrativas para a exploração de linhas de transporte coletivo intermunicipal, “por serem preexistentes à Lei nº 8.987/95, não atenta contra os princípios encartados nos arts. 37, caput, e 175, da Constituição da República, tratando-se de interpretação errônea aquela empregada no julgamento da Apelação” (Doc. 54, p. 26). Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja anulado o acórdão combatido, porquanto este “ofende diretamente o art. 5º, LV, da Carta Magna, pois cerceou a defesa da ora Recorrente ao impedir a produção de provas úteis e necessárias à instrução do processo com o julgamento antecipado da lide”, bem como “violou o art. 97 da Constituição Federal, visto que o Órgão Fracionário de origem, a despeito de não haver declarado expressamente a inconstitucionalidade da parte final do art. 60 da Lei estadual nº 2.831/97, afastou a sua incidência, sem submeter a questão ao C. Órgão Especial do TJERJ, a teor do verbete da Súmula Vinculante nº 10 desse E. Supremo Tribunal Federal”. Subsidiariamente, requer a reforma do decisum recorrido, “eis que deu equivocada interpretação aos arts. 37, caput, e 175, da CF/88, pois, ao contrário do asseverado no v. acórdão recorrido, a manutenção de permissões atuais, por serem anteriores ao advento da Constituição Federal de 1988, não ofende os princípios da obrigatoriedade de licitação, impessoalidade e moralidade administrativa, tampouco atenta contra as regras contidas nos referidos dispositivos constitucionais” (Doc. 54, p. 32-33).



    DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRO/RJ e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO apresentaram contrarrazões ao aludido recurso extraordinário (Docs. 55 e 56).



    A Terceira Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário de VIAÇÃO SÃO JOÃO DA BARRA LTDA. (Doc. 66, p. 6-10).



    É o relatório. DECIDO.



    Quanto à insurgência de DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRO/RJ (Doc. 49), verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu integralmente à sua pretensão para “afastar o prazo imposto à realização de novo procedimento licitatório pelo Poder Público, e, ainda, o condicionamento da extinção da delegação precária ao pagamento de indenização em favor da permissionária” (Doc. 88, p. 13).



    O apelo extremo, portanto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado, na forma do artigo 1.008 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça para anular acórdão dos embargos de declaração da Corte de origem. Recurso extraordinário prejudicado. Precedentes. 



    1. O provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, anulando-se o acórdão dos embargos de declaração e determinando-se a realização de novo julgamento pela Corte de origem, torna prejudicado o recurso extraordinário, por perda de objeto. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.113.783 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 20/11/2018)



     “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.069.871 ED-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/06/2018)



    Já quanto à insurgência de VIAÇÃO SÃO JOÃO DA BARRA LTDA., cumpre destacar que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XXXVI, LIV E LV, 24 E 37, XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, consoante o art. 102 da Magna Carta. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.185.450 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 31/5/2019) 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 4. Tema 660. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.” (ARE 1.176.096 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16/05/2019)



    Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV), do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do ARE 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Da mesma forma, no julgamento do ARE 639.228, o Plenário desta Corte assentou que não possui repercussão geral a matéria relativa a suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial, in verbis: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639.228 RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 31/08/2011, Tema 424)



    Também não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário – Súmula Vinculante 10, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição da República, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Demais disso, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    “(...) Os diversos contratos, celebrados pelo Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro — DETRO/RJ, com violação ao princípio indestrutível da obrigatoriedade de licitação, estão contaminados com os vícios de inconstitucionalidade e de ilegalidade, eis que efetuados com base no artigo 6° da Lei Estadual n° 2.831/97, transcrito às fls. 555/554, o qual teve a sua inconstitucionalidade reconhecida, em sede liminar, na Representação por Inconstitucionalidade n.º 137/2002, com efeitos ex nunc, sendo certo que o órgão Especial, na Representação por Inconstitucionalidade n° 019/2003, em que foi relator o Desembargador Álvaro Mayrink da Costa, entendeu ser flagrantemente inconstitucional o § 1º do artigo 19 da Lei Estadual n.° 2.804, de 08 de outubro de 1997, cuja ementa está transcrita às fls. 557/558, dos presentes autos. 



    De igual forma, o mesmo Órgão Especial deste Tribunal, em acórdão de lavra do Desembargador Raul Quental (fls. 560), em tema idêntico, ressaltou que: 



    Representação por Inconstitucionalidade. Violam os princípios da moralidade administrativa, da impessoalidade da administração pública e da licitação de concessões do serviço público, normas de legislação municipal que mantém por período de dez (10) e vinte e cinco (25) anos, e, ainda, permitindo sua renovação por igual prazo, independentemente de novo certame público, as permissões e concessões já concedidas. 



    Assim, sem qualquer sombra de dúvida, a autorização contida no referido artigo 6.° da Lei n.° 2.831/97, que teria mantido pelo prazo de quinze anos, renovável por igual período, sem licitação, as atuais permissões e autorizações para o serviço de transporte coletivo, violou, frontalmente, o princípio da obrigatoriedade de licitação, ignorando o disposto no artigo 175 da Constituição de 1988, que tem o seguinte teor: ‘Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos’. A inobservância do princípio da obrigatoriedade da licitação traz em si, como consequência lógica, o desprezo ao princípio da moralidade administrativa.



    (...)



    Como foi demonstrado, na douta sentença apelada, no tocante a esse aspecto, ‘Além do princípio da obrigatoriedade da licitação, também restou vulnerado pelo art. 6º da Lei 2.831/97 o principio da moralidade previsto no art. 37 da CF e no art. 77 da Carta Estadual, considerando que, como afirmou o relator da Rep. Inconstitucionalidade n° 19/03, a prorrogação por 15 anos de concessões e permissões equivale a uma perenização dos delegatários, quebrando a precariedade, que é da essência da permissão’. 



    De igual forma, restou violado o princípio da impessoalidade, considerando que a prorrogação automática das delegações não precedidas de licitação contrapõe-se ao disposto no artigo 37 da Magna Carta, porque privilegia imotivadamente os atuais delegatários em detrimento dos demais interessados, afastando-se o administrador público da finalidade administrativa do ato. 



    (...)



    Como muito bem concluiu a magistrada a quo, na sentença apelada, no tocante aos termos alegados pela ré, ‘Reconhecida a inconstitucionalidade incidental do art. 6°, da Lei 2.831/97, que serviu de fundamento para a prorrogação do contrato de permissão de serviço público, sem licitação, além do seu vício de legalidade, frente à norma geral federal (Art. 42, § 2°, da Lei 8.987/95) o que se tem, por consequência, é a absoluta nulidade do respectivo contrato, cuja declaração se impõe’.” (Doc. 32, p. 16-18)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento nas legislações infraconstitucionais federal (Lei nº 8.987/1995) e local (Lei nº 2.831/1997) aplicáveis à matéria e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    A propósito, menciono as lições do professor Roberto Rosas sobre as Súmulas 279 e 280 desta Corte:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    A interpretação do direito local ou então a violação de direito local para possibilitar o recurso extraordinário é impossível, porque o desideratum do legislador e a orientação do STF são no sentido de instituir o apelo final no âmbito da lei federal, mantendo a sua supremacia. A Súmula 280, seguindo nessa esteira, afirma que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Ressalte-se que, quando as leis estaduais conflitam no tempo, a matéria já está no plano do direito federal, porquanto o Direito Intertemporal é do âmbito da lei federal (RE 51.680, Rel. Min. Luiz Gallotti, DJU 1.8.1963). Quanto às leis municipais adota-se o mesmo ponto concernente às leis estaduais. As Leis de Organização Judiciária são locais, estaduais, portanto não podem ser invocadas para a admissão de recurso extraordinário, sendo comum os casos onde surgem problemas no concernente ao julgamento da causa pelo tribunal a quo, discutindo-se a sistemática nos julgamentos: juízes impedidos, convocação de juízes etc. (RE 66.149, RTJ 49/356).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nessa mesma linha:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA N. 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 424/RG. NULIDADE DE CONTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PERMISSÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 



    1. Uma vez resolvida a controvérsia a partir de interpretação de normas infraconstitucionais e de juízo de mera legalidade, não está configurada ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97). 



    2. A invocação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório não tem repercussão geral, por articular a matéria impugnada, em casos tais, ofensa meramente reflexa à Constituição Federal (Tema n. 660/RG). 



    3. A questão atinente ao indeferimento de produção de provas em processo judicial não possui repercussão geral, uma vez envolvida matéria infraconstitucional (Tema n. 424/RG). 



    4. Havendo o Colegiado local decidido a controvérsia a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    5. Dissentir da conclusão adotada na origem – quanto à nulidade do contrato de prorrogação de permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiro – demandaria reinterpretação da norma local. Incidência do enunciado n. 280 da Súmula do Supremo. 



    6. O Tribunal a quo julgou a causa em conformidade com a jurisprudência do Supremo, ao assentar imprescindível prévia licitação para concessão ou permissão de exploração de serviços públicos, inclusive quanto a contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988. 



    7. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.429.656 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/08/2024)



    “DOIS AGRAVOS REGIMENTAIS. I – CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. II – CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TRANSPORTE PÚBLICO. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE LITICAÇÃO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra o Departamento de Transporte Rodoviário do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ e da AUTO ÔNIBUS BRASÍLIA LTDA, visando à declaração de nulidade de todos os instrumentos delegatórios outorgados sem licitação firmados entre os réus, bem como a condenação do primeiro a realizar a licitação das linhas de ônibus exploradas pela segunda. 



    2. O Tribunal de origem, com fundamento na legislação ordinária pertinente (Leis Federais 8.666/1993 e 8.987/1995, e Lei Estadual 2.831/1997), manteve a sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato de prorrogação da permissão de serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros celebrado entre o DETRO/RJ e a ora Recorrente, concedendo o prazo máximo de 1 ano, a contar do trânsito em julgado, para que se realize a licitação das respectivas linhas, momento em que cessariam os efeitos do referido contrato. 



    3. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos, sendo inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes do advento da Constituição Federal de 1988. 



    4. Quanto à suposta violação ao art. 97 da CF/1988, verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    5. Quanto à alegada afronta ao referido dispositivo constitucional, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371- RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    6. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do ARE 639.228 (Rel. Min. Presidente, Tema 424), rejeitou a repercussão geral da questão relativa ao indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial por tratar-se de matéria de índole infraconstitucional. 



    7. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE. 



    8. Ambos Agravos Internos, aos quais se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, condeno o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.331.405 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/02/2022)



    Por fim, ressalto que os presentes agravos foram interpostos sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhes aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, julgo PREJUDICADO o recurso manejado por DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – DETRO/RJ, nos termos do artigo 21, IX, do RISTF, e NEGO SEGUIMENTO ao agravo interposto por VIAÇÃO SÃO JOÃO DA BARRA LTDA., com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente